Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000936-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA - CPF: 066.171.051-33 (APELADO), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (APELADO), WENDERSON SANTANA CARNEIRO - CPF: 072.673.111-05 (APELADO), ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS - CPF: 033.908.801-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (VÍTIMA), LEANDRO SPALDING ALVES - CPF: 441.282.740-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA - CPF: 066.171.051-33 (APELANTE), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (APELANTE), WENDERSON SANTANA CARNEIRO - CPF: 072.673.111-05 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS - CPF: 033.908.801-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000936-75.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA, WENDERSON SANTANA CARNEIRO, ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS

APELADO: GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA, JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME, WENDERSON SANTANA CARNEIRO, ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE
ANDERSON, GUILHERME E WENDERSON
: PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS REALIZADOS LOGO APÓS AS PRISÕES. RATIFICAÇÕES EM JUÍZO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
GUILHERME
. ALMEJADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. IMPLICAÇÕES DO CRIME QUE RESULTARAM EM TRAUMA PARA AS VÍTIMAS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE JHONATAN. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO ROUBO. DELAÇÃO DOS DEMAIS AGENTES, ALIADO AO DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E O DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou parte dos acusados por roubo circunstanciado, absolveu corréus por insuficiência de provas e desclassificou a conduta para receptação, com extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) há nulidade nos reconhecimentos pessoais por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) existem elementos para condenação do corréu anteriormente absolvido.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente em depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por prova policial, recuperação de bens e confissão parcial de corréu.

3.2. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência, sobretudo quando harmônica e confirmada em juízo.

3.3. O reconhecimento pessoal, ainda que não observado rigorosamente o art. 226 do CPP na fase inquisitorial, não gera nulidade quando corroborado por outras provas e ratificado sob contraditório judicial.

3.4. A confissão qualificada constitui elemento probatório válido, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos dos autos.

3.5. As versões defensivas mostram-se isoladas, contraditórias e desprovidas de lastro probatório, não sendo aptas a afastar a responsabilidade penal.

3.6. Há elementos suficientes para condenação do corréu absolvido, evidenciada sua participação na empreitada criminosa mediante atuação coordenada e vínculo com o grupo delitivo.

3.7. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo psicológico relevante à vítima, superior ao inerente ao tipo penal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por roubo.”

“2. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e apoiado por outras provas.”

“3. A confissão qualificada possui valor probatório e pode corroborar a autoria delitiva.”

“4. É possível a condenação de corréu não reconhecido diretamente pelas vítimas quando comprovada sua participação na estrutura criminosa.”

“5. O abalo psicológico relevante da vítima autoriza a exasperação da pena-base.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§2o, II, e 2o-A, I; art. 70; art. 180; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249618 AgR; STJ, AgRg no HC 790.524/SC; TJMT, N.U 0013781-76.2018.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000936-75.2019.8.11.0002

APELANTES: ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS

GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA

WENDERSON SANTANA CARNEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS

GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA

WENDERSON SANTANA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
,
GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA
e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o segundo, terceiro e quarto apelantes pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas: (
i
)
ANDERSON
: 13 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 34 dias-multa; (
ii
)
GUILHERME
: 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa; (
iii
)
WENDERSON
: 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 29 dias-multa.

ANDERSON
,
GUILHERME
e
WENDERSON
pugnam por suas absolvições, sustentando a insuficiência do conjunto probatório amealhado aos autos para lastrear o decreto condenatório.

Aduzem a fragilidade dos atos de reconhecimento realizados na fase inquisitorial, os quais não observaram as balizas procedimentais estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, circunstância que compromete a sua higidez e confiabilidade, sobretudo quando desacompanhados de outros elementos autônomos de corroboração judicializada.

No tocante a
GUILHERME
, embora haja confissão acerca da prática delitiva, a defesa ressalta tratar-se de confissão qualificada, na medida em que acompanhada de justificativas ou excludentes que afastariam a integral subsunção da conduta ao tipo penal imputado, razão pela qual não pode ser interpretada como admissão plena e irrestrita da acusação, nem servir, isoladamente, como fundamento para a condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial relativa às consequências do delito, ao argumento de que tais efeitos não extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo penal, sendo indevida a sua utilização para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Ao final, a Defensoria Pública prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, todos os dispositivos legais e constitucionais pertinentes às teses ventiladas no presente apelo, com especial enfoque nas questões atinentes ao reconhecimento de pessoas e na confiabilidade dos elementos probatórios que embasaram o édito condenatório [docs. digitais n. 348514460 e 352014854].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela condenação de JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, ao fundamento de que o acervo probatório constante dos autos revela-se robusto e suficiente para ensejar a reforma parcial da sentença absolutória, evidenciando a participação do apelado na prática do delito tipificado no artigo 157, §2.o, II, e §2.o-A, I, do Código Penal, por quatro vezes, nos termos do artigo 70 do mesmo diploma legal

[doc. digital n. 348514445].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo JHONATAN, postulou o desprovimento do recurso ministerial, para conservar a sentença absolutória em sua integralidade [doc. digital n. 348514447].

A 3.a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [docs. digitais n. 348514462 e 353086868].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo provimento do recurso acusatório e desprovimento dos apelos defensivos [doc. digital n. 354418369].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000936-75.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Sobressai dos inclusos autos de caderno informativo que, no dia 07.01.2019, por volta das 21h, em residência localizada na rua Alvarenga, n.o 01, quadra 110, bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande-MT, os denunciados WENDERSON SANTANA CARNEIRO, ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, LENON LESS DE CASTILHO, JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA e WENDER AUGUSTINHO DE ARRUDA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, placa KAE-0692, um aparelho televisor, um forno micro-ondas, um forno elétrico, uma churrasqueira elétrica, uma cafeteira, um aparelho celular e todas as calças da vítima Altemircio Campos (fls. 10-IP); um aparelho celular e veículo GM/Prisma, cor branca, placa OBN-7853, pertencentes à vítima Paulo de Brito Ferreira (fls. 15-IP); um aparelho celular, uma carteira de bolso contendo documentos pessoais e cartões bancários, de propriedade da vítima Leandro Espalding; o veículo TOYOTA/Corolla, cor branca, placa FFE-7790, pertencente às vítimas João Antônio de Tal e Noemi de Tal.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados Anderson, Guilherme e Wenderson, armados, invadiram a residência das vítimas Altemircio e Maria Célia, anunciaram o assalto e renderam todos que ali se encontravam (inclusive crianças).

As vítimas Altemircio, Maria Célia, Paulo de Brito Ferreira, Leandro Espalding Alves e Edna Maria Proença foram rendidas, amarradas e colocadas num dos quartos da casa. Os assaltantes fizeram com que se deitassem no chão e jogaram cobertores em suas cabeças.

Enquanto as vítimas eram vigiadas e ameaçadas por alguns dos denunciados, os demais passaram a vasculhar a casa e a recolher objetos de valor, colocando-os no veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, placa KAE-0692, pertencente à vítima Altemircio.

No transcorrer do assalto, duas outras vítimas (João Antônio e Noemi) chegaram ao local no veículo TOYOTA/Corolla, cor branca, placa FFE-7790, e foram prontamente rendidas pelos assaltantes, amarradas e colocadas no quarto com os demais. Essas vítimas também foram agredidas fisicamente com coronhadas de revólver na cabeça.

Também durante o assalto, as vítimas perceberam que outros indivíduos adentraram a residência, mas não puderam vê-los. Perceberam ainda que um dos assaltantes, a todo o tempo, se comunicava com outras pessoas pelo telefone celular.

Depois de recolhidos os aparelhos celulares das vítimas e seus pertences pessoais, tais como carteiras de bolso, documentos e cartões bancários, os denunciados Anderson, Guilherme e Wenderson empreenderam fuga do local em companhia dos comparsas. Na ocasião, foram levados os veículos das vítimas.

A polícia foi acionada e, após diligências, receberam a informação de que havia uma movimentação suspeita de veículos num galpão abandonado localizado no bairro Alameda, em Várzea Grande-MT. Segundo tais informações, um veículo TOYOTA/Corolla havia sido deixado e, em seguida, teria chegado ao galpão um VW/Fox, cor branca. Do VW/Fox desceu um indivíduo que entrou no TOYOTA/Corolla e saiu seguindo o VW/Fox.

A guarnição policial fez buscas e na região do bairro Costa Verde conseguiu localizar o veículo VW/Fox, cor branca, placa OBM-0838, conduzido pelo denunciado Lenon Less de Castilho, que informou que estava sendo seguido pelo TOYOTA/Corolla. Em revista no automóvel, foi localizado um revólver calibre 22, com munição raspada e duas munições.

Ato contínuo, a guarnição localizou o veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, placa KBE-0692, trafegando pelo bairro Ipase e tendo como motorista o denunciado Wender Augustino de Arruda. O referido veículo foi um dos três subtraídos no roubo.

Questionados informalmente acerca dos fatos, os denunciados Lenon e Wender informaram que o restante da quadrilha envolvida no roubo estava reunida numa residência localizada no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande-MT.

Os policiais foram até a residência (rua 30, s/n.o), e lá localizaram os denunciados Jhonatan, Guilherme, Wenderson e Anderson. Quando perceberam o cerco policial, os referidos denunciados tentaram empreender fuga, pulando muros das residências vizinhas, mas acabaram sendo capturados e detidos. Os policiais precisaram fazer uso de técnicas de imobilização e força moderada para contê-los.

Questionados acerca do roubo e dos veículos subtraídos, os denunciados Jhonatan e Guilherme relataram que o TOYOTA/Corolla de cor branca e o GM/Prisma estavam escondidos no bairro Ipase. Os policiais diligenciaram até o local indicado por eles e conseguiram recuperar os aludidos veículos.

Na residência onde os denunciados estavam reunidos, foram encontradas porções de drogas e aparelhos celulares (inclusive o da vítima Leandro). Ainda em entrevista informal, os denunciados relataram que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho e que os veículos seriam levados para Cáceres-MT e depois para a Bolívia, sendo papel dos denunciados Lenon e Wender organizar a movimentação desses veículos e conseguir os motoristas.

Diante de tais circunstâncias, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia. Em sede policial, Anderson, Guilherme e Wenderson foram reconhecidos pelas vítimas como sendo três dos autores do roubo [...]”
(doc. digital n. 348513855).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
,
GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA
e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, por quatro vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal. Além disso, procedeu à: (
i
) desclassificação da conduta imputada a WENDER AUGUSTINHO DE ARRUDA para o delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, declarando, na sequência, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) absolvição de
JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ
e LENON LESS DE CASTILHO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Tendo em vista à conexão entre os delitos e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos defensivos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, termos de reconhecimento de pessoas e objetos, boletim de ocorrência n. 2019.6959, laudo pericial n. 2.3.2019.34808-01, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar responsável pela ocorrência, EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, declarou:

“QUE nesta data, por volta das 02:15 horas, o depoente juntamente com o SD/PM Norato e outros, foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a residência no bairro Costa Verde nesta cidade, onde foi subtraído três veículos (02 Corollas e 01 Prisma) e objetos da residência;
QUE logo após obtiveram informações onde populares presenciaram uma movimentação de entrada de veículos em um galpão abandonado, onde um veículo Corolla e um veículo Fox foram deixados, sendo que logo depois ambos os veículo saíram do local; QUE a guarnição realizou diligencias e conseguiu fazer a abordagem no veículo Fox, cor branco, no bairro Costa Verde, sendo seu motorista identificado como LENON LESS DE CASTILHO
, tendo mesmo informado que o veículo era emprestado de sua cunhada;
QUE em revista foi encontrado dentro do veículo Fox um revólver calibre .22 com numeração raspada contendo uma munição intacta e uma munição picotada
; QUE
em seguida conseguiram fazer abordagem do veículo Corolla, cor prata, placa KBE-0692 no bairro Ipase, sendo seu motorista identificado como WENDER AUGUSTINO DE ARRUDA, onde foi constatado que o veículo era um dos três roubados na residência
; QUE LENON e WENDER informaram que o restante da quadrilha estava no bairro Primavera, nesta cidade; QUE foi solicitado apoio de outras viaturas e feito o cerca na residência indicada; QUE os integrantes da quadrilha perceberam a chegada da guarnição e empreenderam fuga, porém, logo depois foram detidos e identificados como sendo JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA, WENDERSON SANTANA CARNEIRO e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS; QUE no interior da residência foi encontrado os objetos apreendidos no boletim de ocorrência, bem como 07 porções grande de substancia entorpecente análoga a maconha e diversos celulares; QUE JHONATAN era o dono da casa e todos os comparsas chamavam de chefe; QUE os conduzidos informaram que os veículos seria levados para Cáceres e de lá outros membros da quadrilha levaria os veículos para a Bolívia; QUE LENON e WENDER disseram que apenas faria a movimentação de pegar os carros roubados e arrumar os motoristas; QUE as vítimas foram acionadas e reconheceram por foto os conduzidos ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA e WENDERSON SANTANA CARNEIRO (vulgo Manchinha) como autores do roubo na residência do bairro Costa Verde; QUE JHONATAN e GUILHERME informaram que o veículo Corolla, cor branca, placa FFE-7790 estaria no bairro Primavera, nesta cidade e que o veículo Prisma, cor branco, placa OBN-7853 estaria no bairro Ipase, nesta cidade; QUE os veículos foram localizados e apreendidos; QUE os conduzidos informaram que fazem parte da facção Comando Vermelho;”
(doc. digital n.

338132362 – p. 12).

As vítimas, ALTEMICIO CAMPOS, PAULO DE BRITO FERREIRA, LEANDRO ESPALDING ALVES, EDNA MARIA DE PROENÇA e MARIA CÉLIA HIDALGO, relataram:

“[...] ontem, por volta das 21h00, estava em sua casa juntamente com sua esposa MARIA CÉLIA, seu genro PAULO, sua filha KELLI, e seus dois netos menores de idade, além do Pastor LEANDRO e sua esposa EDNA,
quando dois homens chegaram ali e adentraram a casa, ambos portando armas de fogo, os quais anunciaram roubo
.
QUE um deles é de estatura mediana, magro, moreno pardo, aparentando 22 anos de idade, e o outro também é de estatura mediana, moreno pardo, corpo normal, aparentando 28 anos de idade
. QUE os dois ladrões colocaram todos dentro do quarto do declarante, sem qualquer reação das vítimas, e em seguida
algemaram as vítimas com fitas plásticas e passaram a revirar tudo na casa à procura de cofre, dinheiro e objetos de valor, respondido pelo declarante que não tinha nada disso ali
. QUE todos os aparelhos telefones celulares, anéis de aliança, carteira e relógios das vítimas foram subtraídos. QUE foi roubado também 01 (uma) televisão LCD Panasonic, 01 (um) forno micro-ondas, 01 (um) forno elétrico, 01 (uma) churrasqueira elétrica, 01 (uma) cafeteira Três Corações, todas as calças do declarante, e
tudo foi colocado dentro do seu veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA
. QUE os ladrões pegaram ainda a chave da caminhonete Hyundai HR do declarante.
QUE a todo o tempo, o declarante foi ameaçado pelos assaltantes para que entregasse a chave do veículo Corolla
.
QUE durante a ação, a todo o tempo um dos assaltantes conversava através do celular com outras pessoas, dando a entender que havia mais gente dando cobertura no crime
. QUE
o declarante percebeu quando chegaram mais assaltantes à sua casa, porém, não viu a fisionomia deles, até porque os ladrões colocaram um cobertor em cima das vítimas, que estavam deitadas no chão dentro do referido quarto
. QUE pelo movimento de pessoas, o declarante acredita que mais outros comparsas adentraram sua casa e ajudaram a carregar os objetos roubados dali. QUE do seu genro PAULO foi roubado o veículo CHEVROLET PRISMA cor BRANCO, carro este que foi o primeiro a ser retirado da casa, e no momento em que o veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA do declarante estava sendo carregado com os objetos subtraídos,
a NOEMI, filha do Pastor LEANDRO, e o esposo dela, chegaram à casa do declarante, chamando no portão de entrada, sendo eles igualmente rendidos pelos assaltantes e colocados junto às demais vítimas
. QUE o casal estava em um veículo TOYOTA COROLLA cor BRANCO, também tomado pelos ladrões. QUE nesse momento, o carro do declarante estava acabando de ser carregado com os pertences roubados, e, ato contínuo, os dois veículos TOYOTA COROLLA foram levados por eles. QUE após a saída do bando, o declarante e demais vítimas ainda ficaram em torno de dez minutos dentro do quarto, e ao saírem procuraram ajuda dos vizinhos, que acionaram a polícia. QUE instantes depois, uma guarnição da Polícia Militar chegou ali, obtendo a narrativa do fato, saindo no encalço dos autores. QUE a ação durou em torno de meia hora. QUE o declarante foi orientado à se dirigir à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores para registrar Boletim de Ocorrência, e lá estando,
por volta das 02h00 da madrugada, foi informado que o seu carro TOYOTA COROLLA cor PRATA havia sido encontrado, e a seguir chegou a informação acerca da recuperação dos demais carros
. QUE o declarante foi orientado a se dirigir à Central de Flagrantes, nesta cidade, para ser ouvido acerca do fato.
QUE estando nesta Unidade Policial, o declarante foi levado à sala especial de reconhecimento, onde havia vários indivíduos perfilados, e ali reconheceu as pessoas de GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA e ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
, como sendo, sem dúvida alguma, os dois ladrões
que adentraram sua casa e anunciaram roubo, cada um portando uma arma de fogo
. QUE com tais suspeitos, outras pessoas foram detidas, porém, o declarante não consegue reconhecê-los devido ao fato de ter ficado trancado no seu quarto durante o roubo.
Em tempo, o declarante informa que os policiais militares que fizeram a recuperação do seu carro lhe mostraram um telefone celular Samsung cor dourado quebrado, em cujo consta filmagem da casa do declarante feita no último domingo pelos suspeitos detidos, os quais passaram em frente à sua residência filmando o imóvel e as placas com descrições dos seus carros, comentando que a residência não era provida de cerca elétrica
.”
(Altemício – doc. digital n. 348513855 – p. 20/22).

“[...] QUE na data de ontem, por volta das 18:30 horas, chegaram à casa do Sr. Atenício, para um jantar e por volta das 21:00 horas, quando os presentes estavam orando, preparando para ir embora,
a residência foi invadida por vários indivíduos, alguns deles de posse de arma de fogo
, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que todos fossem para dentro do banheiro,
local onde as vítimas, uma a uma, tiveram seus punhos amarrados e colocados num quarto da casa
; QUE assim que colocados nesse quarto, eram colocados deitados, com o rosto voltado para o chão e em seguida os indivíduos jogavam cobertores sobre o declarante e demais vítimas;
QUE até onde o declarante foi capaz de perceber, haviam dois deles de posse de arma de fogo, um deles o suspeito GUILHERME

RONALD DE OLIVEIRA, reconhecido claramente pelo declarante durante o processo de Reconhecimento nesta delegacia
; QUE
os filhos do declarante estavam presentes e não foram poupados desse trauma
; QUE também puseram cobertor sobre os filhos do declarante e um de seus filhos começou a chorar enquanto o outro, o declarante tentava acalmar dizendo que era apenas uma brincadeira de esconde-esconde;
QUE um dos suspeitos brincava de roleta russa com uma das vítimas, com o propósito único de aterrorizar, pois todos ali estavam colaborando e não havia motivo para tal prática
; QUE enquanto uns amarraram as vítimas, outros carregavam objetos de valor para dentro dos carros; QUE levaram inclusive pertences pessoais de todos, como alianças, carteiras de bolso, aparelhos celulares, joias, etc; QUE a ação toda não durou mais do que vinte minutos, apesar de ter parecido uma eternidade na cabeça do declarante e provavelmente na cabeça de outras vítimas;
QUE no total, foram levados 3 veículos; QUE tudo foi muito rápido e devido ao medo, o declarante não conseguiu observar as características dos outros suspeitos, mas durante o processo de Reconhecimento, nesta unidade, pelo porte físico deles, acredita que eram os mesmos que entraram no local
;”
(Paulo – doc. digital n. 348513855 – p. 28/29).

“[...] QUE na data de ontem, por volta das 20:15 horas, o declarante e sua esposa EDNA MARIA DE PROENÇA, que também figura como vítima, chegaram à casa do Sr. Altemício, quando por volta das 21:00 horas,
a residência foi invadida por vários indivíduos, alguns deles de posse de arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que todos fossem para dentro do banheiro, local onde as vítimas, uma a uma, tiveram seus punhos amarrados, sendo colocadas num quarto da casa
; QUE
assim que colocadas nesse quarto, eram postas deitadas e com o rosto voltado para o chão e em seguida os indivíduos jogavam lençóis ou cobertores sobre o declarante e demais vítimas
; QUE sob os cobertores,
o declarante ouvia que estavam brincando de roleta russa e que um deles dizia que não sairia de lá sem “dar um teco na cabeça de um”
(sic); QUE o declarante ouvia a todo momento um deles “fungar o nariz” como se tivesse feito uso de drogas; QUE durante a ação dos marginais, a filha do declarante e o genro, foram até o local para buscá-los; QUE estavam no Corolla de cor branca discriminado em boletim de ocorrência; QUE assim que a filha e o genro chegaram, chamaram pelo declarante; QUE os indivíduos perceberam a chegada deles e mandaram que todos ficassem em silêncio;
QUE assim que a filha entrou na residência, foi abordada pelos indivíduos e também foi feita refém, junto com o marido (genro do declarante)
; QUE
enquanto uns amarram as vítimas, outros carregavam objetos de valor para dentro dos carros
; QUE levaram inclusive pertences pessoais como alianças, carteiras de bolso, aparelhos celulares, joias, etc”
(Leandro – doc. digital n. 348513855 – p. 32/33)

“[...] QUE é esposa do Sr. LEANDRO ESPALDING ALVES e na data de ontem, por volta das 20:15 horas, ambos chegaram à casa do Sr. Altemício, quando por volta das 21:00 horas,
a residência foi invadida por vários indivíduos, alguns deles de posse de arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que todos fossem para dentro do banheiro, local onde as vítimas, uma a uma, tiveram seus punhos amarrados, sendo colocadas num quarto da casa
;
QUE assim que colocadas nesse quarto, eram postas deitadas e com o rosto voltado para o chão e em seguida os indivíduos jogavam lençóis ou cobertores sobre o declarante e demais vítimas
; QUE
afirma ter ouvido sob os cobertores, os indivíduos brincando de roleta russa, bem como afirma ter ouvido ameaçaram atirar contra as vítimas
; QUE
não havia motivo para fazerem terrorismo, pois ninguém ali reagiu, todos colaboraram, inclusive as crianças sequer gritaram, apenas choravam, o que é normal diante de tal situação
; QUE durante a ação dos marginais, a filha da declarante e o genro, foram até o local para buscá-los; QUE estavam no Corolla de cor branca discriminado em boletim de ocorrência; QUE assim que a filha e o genro chegaram, chamaram pelo seu esposo LEANDRO; QUE os indivíduos perceberam a chegada deles e mandaram que todos dentro da casa ficassem em silêncio; QUE assim que a filha entrou na residência, foi abordada pelos indivíduos e também foi feita refém, junto com o marido (genro da declarante); QUE enquanto uns amarram as vítimas, outros carregavam objetos de valor para dentro dos carros; QUE levaram inclusive pertences pessoais como alianças, carteiras de bolso, aparelhos celulares, joias, etc;”
(Edna – doc. digital n. 348513855 – p. 38/39).

“[...] QUE é esposa do Sr. ALTEMÍCIO CAMPOS e na data do fato, estavam recebendo amigos em sua casa, quando por volta das 21:00 horas,
a residência foi invadida por vários indivíduos, alguns deles de posse de arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que todos fossem para dentro de um banheiro, local onde as vítimas, uma a uma, tiveram seus punhos amarrados, sendo colocadas num quarto da casa
; QUE
assim que colocadas nesse quarto, as vítimas eram postas umas sentadas e outras deitadas e com o rosto coberto e em seguida os indivíduos jogavam lençóis ou cobertores sobre as vítimas que foram postas deitadas
; QUE afirma ter ouvido os indivíduos brincando de roleta russa, bem como
afirma ter ouvido ameaçaram atirar contra as vítimas
; QUE durante a ação dos marginais, a filha e o genro do Sr. Leandro, um dos convidados da declarante, foram até o local e também foram rendidos; QUE um dos marginais chegou a bater no genro do Sr. Leandro, acreditando que se tratava de um policial;”
(Maria Célia – doc. digital n. 348513855 – p. 41)

Somado às suas declarações, os ofendidos compareceram à Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, onde forneceram as características dos acusados e reconheceram alguns deles como sendo os responsáveis pelo roubo,
verbis
:

“
Altemício
: [...] um deles é de estatura mediana, magro, moreno pardo, aparentando 22 anos de idade e outro também é de estatura mediana, moreno pardo, corpo normal, aparentando 28 anos de idade [...] RECONHECE a pessoa de ANDERSON [...] e GUILHERME”
(doc. digital n. 348513855 - Pág. 24)

“
Paulo
e
Leandro
: [...] magro, estatura mediana, cor parda, cabelo curto, olhos levemente saltados, orelhas de abano, no momento do reconhecimento é o que está trajando uma camiseta do Brasil [...] RECONHECEM GUILHERME”
(doc. digital n. 348513855 - Pág. 30).

Edna
: [...] magros, estatura mediana para alta, um de cor parda com olhos saltados e orelha de abano e outro de cor negra com cabelo bem baixo [...] RECONHECE ANDERSON [...] e GUILHERME [...]”
(doc. digital n. 348513855 - Pág. 40)

Maria
: [...] magros, estatura mediana para alta, um de cor parda com olhos saltados e orelha de abano e outro de estatura alta, rosto afilado, cor parda quase branca e cabelo pintado de loiro com barba por fazer [...] RECONHECE WENDERSON e GUILHERME”
(doc. digital n. 348513855 - Pág. 43).

ALTEMÍCIO ainda reconheceu alguns dos objetos apreendidos com os acusados como sendo de sua propriedade (doc. digital n. 348513855 - Pág. 25).

Quando interrogados extrajudicialmente, JHONATAN, GUILHERME, WENDER e WENDERSON, disseram:

“QUE noite, por volta das 01h00 da madrugada, estava em sua casa dormindo juntamente com sua esposa DENISE, quando policiais militares chegaram ali, adentrando a residência e efetuando sua abordagem, sob a acusação de ter contribuído em crime de roubo de veículos. QUE os policiais acusaram o interrogado de ter levado um veículo TOYOTA COROLLA subtraído em ação de roubo praticado nesta cidade, cuja data do fato o interrogado não sabe.
QUE ainda em sua casa os policiais o agrediram fisicamente, e o levaram à uma casa no Bairro Jd. Primavera, nesta cidade, onde estavam outros homens suspeitos de terem cometidos o mesmo crime
.
QUE o interrogado afirma que não conhece as pessoas que ali estavam
. QUE a esposa do interrogado também foi levada para a tal casa, onde tinha mais outros quatro homens.
QUE, conforme os policiais, um veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA foi encontrado com um dos homens que estava na tal casa, enquanto que outro veículo foi encontrado no centro da cidade e outro em local que não lhe foi dito
. QUE o interrogado não sabe descrever os dados dos outros carros. QUE da tal casa, o interrogado e demais pessoas, exceto sua esposa, foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia. QUE neste ato, o interrogado afirma que não cometeu crime algum. QUE se o interrogado estava na tal casa no Bairro Jd. Primavera quando os policiais ali chegaram, o interrogado respondeu que não, afirmando mais uma vez que estava em sua casa quando foi abordado pelos policiais. QUE perguntado se o interrogado deu aos policiais informações a respeito do paradeiro de dois carros roubados, o interrogado respondeu que não, e com relação a veículos, afirma que ao chegar na tal casa no Bairro Jd. Primavera levado pelos policiais, ali em frente já estava um veículo TOYOTA COROLLA cor BRANCO”
(Jhonatan - doc. digital n. 348513855 – p. 50/51).

“QUE ontem, chegou em sua casa por volta das 19h00, e quando foi por volta das 01h00 estava jantando quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ali, efetuando sua abordagem. QUE os policiais perguntaram sobre carros roubados, respondido pelo interrogado que não sabia de carro algum. QUE os policiais efetuaram revista no interior de sua casa, encontrando 01 (um) revólver calibre 32 com duas munições, que estava no mato no quintal dos fundos de sua residência. QUE essa arma de fogo foi adquirida há no máximo três meses pelo interrogado, recebida como pagamento de um serviço prestado por ter levado um carro roubado à Bolívia. QUE por causa desse carro, o interrogado foi preso, ficando apenas um dia detido. QUE perguntado sobre as porções de Maconha, que segundo os policiais militares, foram encontradas na casa do interrogado, este respondeu que não sabe nada a respeito desse entorpecente, e foram os policiais quem disseram que encontraram a droga no quintal dos fundos de sua casa.
QUE perguntado sobre o crime de roubo praticado contra as pessoas que moram na casa sito à Rua Alvarenga, no 01, Bairro Costa Verde, nesta cidade, de onde foram subtraídos dois veículos TOYOTA COROLLA sendo um branco e outro prata, e o veículo CHEVROLET PRISMA cor BRANCO, o interrogado se reserva no seu direito constitucional de permanecer calado, afirmando que irá se pronunciar sobre esse fato somente em Juízo
. QUE nenhum carro roubado foi encontrado na casa onde o interrogado mora, sendo todos eles abandonados após a subtração.
QUE perguntado de onde o interrogado conhece as pessoas de ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, WENDERSON SANTANA CARNEIRO, WENDER AUGUSTINHO DE ARRUDA, JHONATAN FERNANDES DA SILVA e LENON LESSA DE CASTILHO, o interrogado respondeu não conhecer a nenhum deles, afirmando que apenas o indivíduo JHONATAN o conhece de vista.
”
(Guilherme - doc. digital n. 348513856 – p. 3/4).

“QUE ontem, por volta da meia-noite,
um homem de motocicleta foi até onde o interrogado estava, pedindo-o para levar um veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA ao Posto de Combustível localizado no Bairro Costa Verde, nesta cidade, não dizendo nada se era produto de roubo ou furto, e pelo serviço receberia o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), prontamente aceito pelo interrogado, levando o citado veículo ao local marcado, e quando ali chegava, uma guarnição da Polícia Militar encostou efetuando sua abordagem e detenção
. QUE o interrogado não sabia que o carro era de origem ilícita, mas
pela proposta imaginava que se tratava de serviço sujo
. QUE os policiais perguntaram ao interrogado sobre o paradeiro de outros carros que também haviam sidos roubados nesta cidade, respondido pelo interrogado que nada sabia a respeito de outros veículos. QUE estando detido,
o interrogado foi levado pelos policiais ao Bairro Jd. Primavera, nesta cidade, em cujo local havia outras pessoas, à quem afirma que não conhece e nunca viu antes
. QUE
o interrogado não foi colocado dentro da tal casa, permanecendo dentro da viatura policial. QUE todos os homens que estavam dentro da casa foram igualmente detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia
. QUE perguntado sobre o crime de roubo dos veículos no Bairro Costa Verde, nesta cidade, de onde foram subtraídos três carros, o interrogado respondeu que nada sabe sobre o citado crime, e sua única participação ilícita foi levar o veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA ao posto de combustível no Bairro Costa Verde, e nada mais. QUE perguntado se o interrogado conhece as pessoas de WENDERSON SANTANA CARNEIRO, ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS, JHONATAN FERNANDES DA SILVA, GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA e LENON LESSA DE CASTILHO, também detidos pelos policiais militares quando da apreensão dos veículos, inclusive do veículo dirigido pelo interrogado, este respondeu que não conhece tais pessoas e nunca os viu anteriormente”
(Wender – doc. digital n. 348513856 – p. 13/14)

“QUE
ontem, por volta da meia noite, seu amigo ANDERSON APARECIDO GUEDES DE ASSIS
recebeu uma ligação telefônica de um amigo dele
para levar um carro à Bolívia, prontamente aceito, convite este estendido ao interrogado
. QUE
os dois foram ao Bairro Jd. Primavera, nesta cidade, à casa de GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA, onde também estavam a esposa dele, e os indivíduos WENDER AUGUSTINHO DE ARRUDA, JHONATAN FERNANDES DA SILVA e LENON LESSA DE CASTILHO, os quais deliberaram em dividir o grupo para levar os carros à Bolívia, e instantes depois, uma guarnição da Polícia Militar chegou à casa de GUILHERME, abordando a todos
. QUE questionado pelos policiais,
GUILHERME disse a eles onde os carros estavam, e o interrogado não sabe informar se os outros também deram informações sobre o paradeiro dos veículos
. QUE perguntado sobre quem participou do roubo dos carros, o interrogado respondeu que irá se prevalecer do seu direito constitucional de permanecer calado e irá se manifestar sobre o fato somente em Juízo. Em tempo, perguntado sobre a droga encontrada na casa de GUILHERME, o interrogado afirma que a polícia encontrou certa porção de Maconha no terreno da casa, e o próprio GUILHERME afirmou ser o proprietário da substância, dizendo que a tinha para seu consumo próprio.”
(Wenderson - doc. digital n. 348513856 – p. 8/9).

Em juízo, foram ouvidas as vítimas ALTEMÍCIO, EDNA, JOÃO ANTÔNIO MARTINS NUNES MACHADO, LEANDRO, MARIA CÉLIA, NOEMI, PAULO, as testemunhas, EROS e WAGNER AVELINO JARDINI, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, as vítimas reafirmaram as declarações e ratificaram os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial.

ALTEMÍCIO
relatou de forma firme e coerente a dinâmica delitiva, asseverando que dois indivíduos inicialmente adentraram o imóvel, ambos armados com armas de fogo, ocasião em que passaram a exercer domínio sobre os presentes mediante grave ameaça, determinando que permanecessem em silêncio, não reagissem e evitassem qualquer contato visual.

Segundo narrou, os agentes exigiram a entrega de bens e valores, compelindo as vítimas a se deslocarem inicialmente ao banheiro e, na sequência, a um dos quartos da residência, onde permaneceram sob vigilância.

Destacou ainda que, no curso da ação criminosa, outros indivíduos ingressaram no imóvel, evidenciando a atuação coordenada do grupo, inclusive com comunicação com terceiros que se encontravam do lado externo da residência.

Descreveu a subtração de diversos bens e que todos os presentes foram submetidos a intensa violência psicológica, com ameaças de morte e simulação de disparos mediante prática conhecida como “roleta russa”, reforçando o contexto de grave intimidação imposto pelos agentes.

Por fim, consignou que seu veículo foi posteriormente recuperado e que os suspeitos vieram a ser detidos, afirmando, de forma categórica, que, no ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial, não teve dúvidas ao apontar dois dos autores do crime, identificando-os como ANDERSON e GUILHERME.

EDNA
afirmou ter presenciado, inicialmente, a entrada de dois indivíduos na residência, ambos armados, os quais deram início à ação criminosa mediante grave ameaça.

Relatou, na sequência, que outros dois agentes ingressaram no imóvel, atuando em apoio, o que evidencia a atuação conjunta e previamente articulada do grupo.

Destacou que os primeiros indivíduos foram responsáveis pela abordagem direta das vítimas, exercendo controle da situação desde o início da empreitada delitiva.

Asseverou ter realizado o reconhecimento dos agentes de forma segura e sem qualquer margem de dúvida, identificando ANDERSON e GUILHERME como sendo os dois primeiros autores a adentrarem a residência e a subjugar os presentes.

JOÃO ANTÔNIO
apresentou relato detalhado acerca da abordagem sofrida no momento em que, juntamente com sua esposa, dirigiu-se à residência dos seus sogros, sem ter ciência de que o roubo já se encontrava em andamento.

Segundo narrou, ao perceber movimentação atípica no local, foi surpreendido por um indivíduo que, de forma repentina, surgiu e apontou arma de fogo em direção à sua esposa, enquanto outro agente, por trás, encostou-lhe uma arma na cabeça, determinando que ambos adentrassem a residência.

Relatou que, durante o trajeto até o interior do imóvel, foi agredido fisicamente, com coronhadas desferidas em suas costas e cabeça, sendo compelido a entregar seus pertences pessoais, tais como aliança, relógio e demais objetos de valor.

Acrescentou que, no interior da residência, foi conduzido ao quarto onde se encontravam as demais vítimas, momento em que percebeu a presença de outros indivíduos, estimando que cerca de quatro agentes participavam da ação criminosa, dos quais ao menos dois portavam armas de fogo.

Destacou, ainda, que seu veículo Toyota Corolla foi subtraído, sendo posteriormente recuperado, juntamente com o aparelho celular de sua esposa.

No tocante à identificação dos autores, afirmou ter conseguido memorizar as características físicas de dois indivíduos – os quais realizaram sua abordagem na parte externa da residência –, e que, após a detenção deles, reconheceu as fotografias que lhe foram apresentadas pelos policiais, apontando, de forma segura se tratar de ANDERSON e WENDERSON.

Por fim, após a defesa dos acusados exibir suas fotografias, ratificou o reconhecimento extrajudicial apontando, sem hesitação, quem foi o indivíduo que lhe rendeu [WENDERSON] e o outro que abordou sua esposa [ANDERSON].

LEANDRO
apresentou relato coerente acerca da dinâmica delitiva, afirmando ter visualizado, logo no início da ação criminosa, a entrada de dois indivíduos armados na residência, os quais anunciaram o assalto e passaram a subjugar os presentes mediante grave ameaça.

Asseverou que teve subtraída sua carteira contendo documentos pessoais, a qual foi posteriormente recuperada em poder dos acusados, circunstância que, a seu ver, reforça a vinculação dos agentes à prática delitiva.

No tocante à identificação dos autores, declarou não ter nenhuma dúvida ao reconhecer GUILHERME como um dos responsáveis pelo crime, destacando que este foi o primeiro indivíduo a adentrar o imóvel, portando arma de fogo e anunciando o assalto, o que lhe possibilitou observar suas características físicas com maior nitidez e, consequentemente, firmar juízo seguro quanto à sua identificação.

Por fim, acrescentou que seu genro, JOÃO ANTÔNIO, enquanto ainda estavam sob mira das armas, confidenciou-lhe ter percebido a presença de outros indivíduos nas imediações externas da residência, em aparente função de apoio, ao passo que, no interior do imóvel, atuavam aproximadamente três ou quatro agentes, evidenciando a ação coordenada do grupo criminoso.

MARIA CÉLIA
apresentou narrativa firme e coerente acerca dos fatos, relatando que se encontrava em sua residência, na companhia de familiares e convidados, quando, durante um momento de oração, o imóvel foi invadido por indivíduos armados, os quais passaram a exercer grave ameaça contra todos os presentes.

Afirmou que os agentes exigiram a entrega de bens e objetos de valor, ocasião em que teve sua aliança subtraída, além de outros pertences das vítimas.

Relatou ainda que alguns dos assaltantes permaneceram no interior do quarto vigiando os ofendidos, mantendo-os sob constante intimidação, enquanto os demais davam sequência à subtração dos bens.

Destacou que, em razão da violência e do abalo psicológico decorrentes da ação criminosa, desenvolveu quadro compatível com síndrome do pânico, evidenciando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes.

Asseverou ter procedido o reconhecimento de forma segura e sem qualquer dúvida, apontando WENDERSON e GUILHERME como participantes diretos da empreitada criminosa.

Ressaltou que os agentes adentraram o imóvel com os rostos descobertos e em ambiente devidamente iluminado, circunstâncias que lhe permitiu observar com clareza suas feições.

Ao ser indagada acerca do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, reafirmou, de maneira categórica, a inexistência de qualquer hesitação quanto à identificação dos acusados, consignando que os visualizou pessoalmente na Delegacia, na presença de outras pessoas, mantendo íntegra sua convicção.

Por fim, informou que parte dos bens subtraídos foi posteriormente recuperada, dentre os quais o veículo da família, bem como outros objetos – churrasqueira, forno elétrico, carteira e documentos pessoais –, os quais foram localizados em poder dos suspeitos, circunstância que, em sua compreensão, corrobora a autoria delitiva.

NOEMI
afirmou que foi surpreendida, juntamente com seu esposo, por dois indivíduos armados no momento em que chegavam à residência, os quais, mediante grave ameaça, determinaram a entrega de seus pertences e ordenaram que adentrassem o imóvel.

Relatou que, ao ingressar na casa, constatou que as demais pessoas já se encontravam rendidas, sentadas ou deitadas no chão, com os punhos amarrados e cobertas por cobertores, sendo também submetida à mesma condição de restrição de liberdade e vigilância constante por parte dos agentes.

Acrescentou que todos os presentes foram submetidos a intenso constrangimento e abalo psicológico, mediante reiteradas ameaças de morte, inclusive com a simulação de disparos por meio de prática conhecida como “roleta russa”, circunstância que evidencia o elevado grau de violência empregado na ação criminosa.

Destacou que os assaltantes mantinham comunicação telefônica com outros indivíduos, aparentemente responsáveis por dar suporte externo e providenciar a retirada dos veículos subtraídos.

No tocante à identificação dos autores, afirmou não ter esquecido as feições dos agentes, ressaltando que estes não faziam uso de qualquer meio de ocultação facial, o que lhe permitiu observá-los com clareza.

Acrescentou que procedeu o reconhecimento fotográfico de dois dos envolvidos e, posteriormente, em juízo, reiterou a identificação, apontando ANDERSON, WENDERSON e GUILHERME RONALD DE OLIVEIRA como participantes da empreitada criminosa.

Por fim, indicou ANDERSON como o indivíduo que a abordou na entrada da residência e GUILHERME como aquele que se encontrava no interior do quarto, mantendo as vítimas sob vigilância, reafirmando tais reconhecimentos de forma segura, sem demonstrar qualquer dúvida quanto à identidade dos agentes.

PAULO
relatou que se encontrava na residência de seus sogros, na companhia de sua esposa e filhos, quando o imóvel foi invadido por indivíduos armados, que passaram a subjugar os presentes mediante grave ameaça.

Segundo afirmou, visualizou inicialmente a entrada de três agentes armados, os quais anunciaram o assalto e passaram a conduzir as vítimas para o interior da residência, impondo-lhes restrições à liberdade.

Acrescentou que, em momento posterior, um quarto indivíduo ingressou no imóvel, sendo possível perceber, ainda, a existência de outros comparsas atuando em apoio, inclusive mediante comunicação por telefone celular durante a execução do delito.

Relatou que teve seu veículo automotor e aparelho celular subtraídos, os quais foram posteriormente recuperados no mesmo dia, circunstância que, a seu ver, reforça a ligação dos agentes com a empreitada criminosa.

No tocante ao reconhecimento dos autores, asseverou não ter qualquer dúvida ao reconhecer GUILHERME como um dos responsáveis pelo crime, destacando que este foi um dos indivíduos que adentrou a residência anunciando o assalto e conduziu as vítimas para o interior do imóvel.

Por fim, ao ser indagado acerca da identificação anteriormente realizada, foi categórico ao afirmar a ausência de hesitação quanto à identificação do apelante, reiterando o reconhecimento quando lhe foi exibida fotografia em audiência, mantendo íntegra sua convicção acerca da participação de GUILHERME na ação delitiva.

Corroborando as declarações das vítimas, o policial militar
EROS
confirmou as informações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo a dinâmica da atuação policial que culminou na prisão dos acusados.

Relatou que a equipe foi acionada via CIOSP em razão de informações acerca de movimentação suspeita de indivíduos e veículos em um galpão, circunstância que motivou o imediato deslocamento da guarnição para averiguação.

No curso das diligências, lograram êxito em abordar dois suspeitos, sendo que um deles conduzia um dos veículos subtraídos na ação criminosa [WENDER].

Segundo consignou, embora os abordados tenham negado participação direta no roubo, afirmaram que teriam sido incumbidos apenas de transportar os veículos até a região do bairro Costa Verde, o que, a seu ver, demonstrava seus envolvimentos na cadeia delitiva.

Prosseguiu informando que, a partir de dados obtidos durante as diligências, a equipe policial recebeu notícia de que os demais envolvidos estariam reunidos em uma residência localizada no bairro Jardim Primavera, para onde se deslocaram, logrando êxito em realizar a detenção dos demais suspeitos, inclusive na presença de uma mulher.

Acrescentou não se recordar, com precisão, da titularidade do imóvel, mas destacou que um dos indivíduos, identificado como JHONATAN era apontado como “líder do grupo”, responsável pela coordenação das ações e detentor de conhecimento acerca de toda a logística do delito.

Por fim, afirmou que os outros veículos subtraídos foram localizados posteriormente, abandonados, a partir de informações fornecidas pelos próprios acusados.

Nos seus interrogatórios, todos os acusados, com exceção de GUILHERME, negaram envolvimento na empreitada criminosa.

WENDER
sustentou que não conhecia os demais corréus e que sua participação teria se limitado à condução de um veículo, mediante promessa de pagamento, sem ciência acerca da origem ilícita do automóvel.

Segundo relatou, encontrava-se em um estabelecimento comercial quando foi abordado por um desconhecido, o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar um veículo até determinado ponto da cidade, sob a justificativa de que outro indivíduo não sabia dirigir.

Acrescentou ter sido conduzido até o local onde se encontrava o veículo Toyota Corolla de uma das vítimas e que, ao assumir a direção do automóvel e se aproximar do destino combinado, foi surpreendido pela abordagem policial, ocasião em que acabou detido.

Negou, ainda, ter prestado informações à polícia acerca de outros envolvidos, bem como afirmou não ter visualizado armas de fogo ou qualquer contexto que indicasse a prática de crime.

ANDERSON
afirmou que apenas tomou conhecimento do roubo após sua consumação, sustentando que se encontrava na residência de GUILHERME, na companhia de WENDERSON, em momento anterior à abordagem policial.

Alegou ainda que, à época dos fatos, fazia uso de tornozeleira eletrônica, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria a ausência de envolvimento na empreitada criminosa.

Admitiu ter ciência acerca da prática delitiva, relatando que GUILHERME lhe teria informado sobre a subtração de veículos, mencionando, inclusive, que “haviam pegado dois carros”, o que revela prévio conhecimento acerca da ocorrência criminosa.

WENDERSON
afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência de JHONATAN, alegando que sua presença no local decorreria de relação pessoal com familiar deste, não possuindo qualquer relação com o evento criminoso investigado.

Sustentou ainda que não participou do roubo, atribuindo a autoria a terceiros, dentre os quais indicou nominalmente alguns corréus, afirmando que estes teriam, inclusive, assumido a prática delitiva.

Ao final, asseverou que não foi reconhecido pelas vítimas como autor do crime, reforçando sua tese de ausência de participação na empreitada criminosa.

JHONATAN
sustentou ter sido abordado de forma arbitrária por policiais militares em sua residência, sendo conduzido até outro imóvel localizado no bairro Jardim Primavera, onde acabou sendo indevidamente vinculado à prática criminosa, sem que houvesse, segundo sua versão, qualquer elemento concreto a justificar sua responsabilização.

Por fim alegou não conhecer os demais indivíduos que foram detidos na mesma ocasião, buscando afastar qualquer liame subjetivo com os corréus e, por conseguinte, a hipótese de atuação em concurso de pessoas.

GUILHERME
, por sua vez, admitiu parcialmente a prática delitiva, afirmando ter sido convidado por indivíduo conhecido como “Cacerense” para participar da empreitada criminosa, relatando que se dirigiu até a residência das vítimas, onde, juntamente com outros dois indivíduos que disse não conhecer, adentrou o imóvel com os rostos descobertos.

Segundo sua narrativa, apenas um dos comparsas estava armado, sendo este o responsável por iniciar a abordagem, enquanto ele próprio teria permanecido incumbido de vigiar as vítimas após estas serem rendidas e amarradas.

Confessou ter restringido a liberdade das vítimas enquanto os demais agentes realizavam a subtração dos bens, dentre os quais os veículos automotores e objetos da residência.

Reconheceu que três veículos foram levados do local, afirmando ter participado da condução de um deles (GM/Prisma), o qual deixou em ponto previamente ajustado para posterior retirada por terceiros.

Não obstante a admissão de tais fatos, buscou afastar a responsabilidade dos corréus, alegando que os demais indivíduos presos não teriam participado do roubo, sustentando que os verdadeiros autores não foram capturados.

Negou ainda que a residência localizada no bairro Jardim Primavera, onde houve a prisão dos acusados e a apreensão de parte dos bens subtraídos, fosse de sua propriedade.

No que concerne à alegada insuficiência probatória quanto à participação dos apelantes GUILHERME, ANDERSON e WENDERSON, a tese defensiva não merece prosperar.

O acervo probatório coligido aos autos revela-se harmônico, coeso e convergente no sentido de apontar os referidos réus como participantes diretos da empreitada criminosa, notadamente a partir dos relatos firmes e coerentes das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, a(s) palavra(s) da(s) vítima(s), em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, assume(m) especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada(s) por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.

Trago precedentes deste Sodalício:

“[...] Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, o fato criminoso [...]”
(N.U 0015480-50.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026
).

“[...] A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial valor probante, mormente quando praticados na clandestinidade e corroborada por provas circunstanciais, sendo apta a sustentar o decreto condenatório [...]”
(N.U 1024628-10.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No caso concreto, observa-se que múltiplas vítimas – dentre elas ALTEMÍCIO, EDNA, MARIA CÉLIA, NOEMI, PAULO e LEANDRO – apresentaram narrativas substancialmente convergentes quanto à dinâmica dos fatos, descrevendo a atuação coordenada de indivíduos armados, bem como identificando, de forma segura e reiterada, alguns dos acusados como autores do delito.

Destaca-se, nesse contexto, que os reconhecimentos realizados não se deram de forma isolada, mas foram
reiterados
em juízo, oportunidade em que as vítimas reafirmaram, sem hesitação, a identificação dos agentes.

Além disso, a prova oral encontra respaldo em outros elementos relevantes, tais como a prisão em flagrante de corréus na posse de bens subtraídos, a recuperação dos veículos roubados e a própria confissão parcial de GUILHERME, que admitiu sua participação na ação criminosa, ainda que tenha buscado minimizar sua responsabilidade e excluir os demais envolvidos.

De outro lado, as versões defensivas apresentadas pelos acusados não apenas se mostram isoladas e desprovidas de lastro probatório mínimo, como também revelam inconsistências internas e contradições relevantes quando cotejadas entre si, o que fragiliza sua credibilidade.

Com efeito, a análise conjunta dos interrogatórios evidencia um quadro de versões inconciliáveis, senão vejamos:

(i)
quanto à participação no delito
, o acusado GUILHERME confessou sua atuação direta na empreitada criminosa, admitindo ter ingressado na residência, rendido vítimas e participado da subtração de bens. Em sentido diametralmente oposto, ANDERSON e WENDERSON negam envolvimento, ao passo que este último chega a atribuir a prática delitiva justamente àquele e a outros corréus, evidenciando flagrante incompatibilidade entre as versões;

(ii)
no tocante à dinâmica dos fatos e à divisão de tarefas
, GUILHERME descreve a atuação de ao menos três agentes no interior da residência, com divisão de funções entre abordagem, vigilância das vítimas e subtração dos bens. Por outro lado, os demais acusados buscam afastar qualquer vinculação com a execução do crime, omitindo ou negando qualquer conhecimento acerca da logística delitiva, o que contrasta com a riqueza de detalhes apresentada pelo corréu confesso;

(iii)
quanto ao vínculo entre os acusados
, JHONATAN afirma desconhecer os demais corréus, ao passo que WENDERSON, em sentido oposto, indica expressamente JHONATAN como um dos envolvidos, além de situá-lo como figura central no contexto dos fatos, mencionando, inclusive, que o imóvel onde se encontravam estaria sob sua esfera de domínio. Tal divergência evidencia tentativa de dissociação artificial entre os acusados;

(iv)
no que se refere à presença no local dos fatos ou em seus desdobramentos imediatos
, alguns acusados admitem terem se reunidos na residência no bairro Jardim Primavera logo após a prática delitiva, mas procuram atribuir tal circunstância a motivos fortuitos ou pessoais, enquanto outros negam completamente qualquer vínculo com o local, embora tenham sido ali encontrados, na posse ou proximidade de bens subtraídos;

(v)
quanto ao conhecimento prévio ou posterior do crime
, ANDERSON admite ter tomado ciência da prática delitiva por intermédio de GUILHERME, que lhe teria relatado a subtração de veículos, o que, por si só, evidencia proximidade temporal e contextual com o evento criminoso; todavia, simultaneamente nega qualquer envolvimento, versão que não se sustenta diante do contexto em que foi localizado, em companhia dos demais corréus;

(vi)
no que tange à destinação dos bens subtraídos
, GUILHERME indica a existência de logística estruturada para retirada e transporte dos veículos, inclusive mencionando sua própria atuação nesse contexto, enquanto outros acusados, como WENDER, tentam reduzir sua conduta a um suposto transporte ocasional e desprovido de ciência da ilicitude, o que se mostra incompatível com as circunstâncias fáticas e com a própria dinâmica organizada do crime.

Outrossim, no que se refere à alegação defensiva de que o acusado ANDERSON não se encontrava no local dos fatos, em razão de registros de monitoramento eletrônico, também não assiste razão à defesa.

Isso porque, os dados apresentados não se mostram aptos a comprovar, de forma inequívoca, a sua localização no momento da prática delitiva, sobretudo diante da existência de registros oriundos da Central de Monitoramento acerca de perda de sinal do dispositivo nos dias que antecederam, no próprio dia dos fatos e também em momento posterior, o que compromete a confiabilidade das informações extraídas.

Ademais, verifica-se que a imagem utilizada pela defesa para sustentar a tese de álibi não corresponde à data do crime, circunstância que fragiliza a pretensão defensiva.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a eventual indicação de localização diversa não teria o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado, diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, que evidencia sua participação na empreitada criminosa por meio de múltiplos elementos convergentes.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de suposta irregularidade na assinatura atribuída ao acusado WENDERSON, ao argumento de que haveria divergência entre os registros constantes no mandado de prisão e em seu interrogatório.

A análise dos autos revela que o acusado firmou sua assinatura em diversos documentos ao longo da persecução penal, tais como nota de culpa e termo de garantia, não se evidenciando qualquer inconsistência relevante capaz de infirmar a higidez dos atos processuais.

Eventuais variações gráficas, por si sós, não são suficientes para comprometer a validade dos documentos, sobretudo quando inexistem indícios concretos de falsidade ou prejuízo à defesa, razão pela qual afasta-se a alegação.

Diante desse cenário, as versões defensivas não apenas deixam de infirmar o conjunto probatório acusatório, como, ao revés, reforçam a existência de vínculo entre os acusados e a atuação conjunta na empreitada criminosa, ainda que tentem, de forma fragmentada, redistribuir ou minimizar suas respectivas responsabilidades.

No tocante à alegação de nulidade dos reconhecimentos em razão do suposto descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

Ademais, a jurisprudência
[1]
é firme no sentido de que eventual inobservância das formalidades do referido dispositivo processual não implica, por si só, a nulidade do reconhecimento, sobretudo quando este se mostra corroborado por outros elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em exame, as identificações formalizadas pelas vítimas não se apresentam como prova isolada, encontrando sólido respaldo no conjunto probatório, notadamente nas provas orais colhidas, as quais se mostram coerentes entre si e convergem para a confirmação da autoria delitiva.

Dessa forma, ainda que se relativize o procedimento formal do reconhecimento realizado na fase policial, o robusto acervo probatório reunido nos autos revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório, não havendo falar em fragilidade da prova ou em dúvida razoável quanto à autoria.

Registre-se, ainda, que os ofendidos, em audiência, reafirmaram a narrativa dos fatos e imputaram aos apelantes a autoria delitiva, descrevendo a abordagem, a imobilização e a subtração mediante grave ameaça, em consonância com os demais elementos de prova.

De todo modo, ainda que se desconsiderasse o reconhecimento formalizado na fase policial, a autoria permaneceria suficientemente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, além da confissão extrajudicial.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E VALORAÇÃO COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(STF, HC 249618 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)

“[...] A autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento [...], mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva. Não bastasse, ressaltou que o caderno processual se mostra conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao paciente e, ainda, que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 790.524/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No que se refere à alegação defensiva de que a confissão do acusado GUILHERME não poderia ser valorada como elemento de corroboração da autoria, por se tratar de confissão qualificada, também não assiste razão.

De fato, verifica-se que o réu, em juízo, não apresentou uma confissão plena e irrestrita, mas admitiu sua participação na empreitada criminosa, ainda que tenha buscado minimizar sua atuação e afastar a responsabilidade dos corréus, circunstância que caracteriza a denominada confissão qualificada. Todavia, tal particularidade não retira, por si só, a validade probatória do ato.

Com efeito, a confissão qualificada não deve ser desconsiderada, mas sim valorada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do sistema do livre convencimento motivado.

Nesse contexto, ainda que o acusado apresente versão parcial ou acrescente elementos justificantes ou excludentes, a admissão dos aspectos essenciais da conduta delitiva – como, no caso, o ingresso na residência, a contenção das vítimas e a participação na subtração de bens – constitui relevante elemento de convicção acerca da autoria, a ser valorado em conjunto com os demais dados probatórios,
verbis
:

“[...] Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória [...]”
(TJMT, N.U 0005198-97.2012.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

“[...]

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que fizeram as diligências, além da confissão qualificada do apelante [...]”
(TJMT, N.U 0000093-02.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Nesse cenário, as teses defensivas não se sustentam, sobretudo as negativas de autoria, porquanto isoladas e desacompanhadas de elementos idôneos de corroboração, não tendo o condão de afastar a responsabilidade penal diante de um conjunto probatório sólido, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva. Confira-se:

“[...] A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, como o roubo, reveste-se de elevado valor probatório, especialmente quando uníssona, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo apta a fundamentar a condenação. [...] A simples negativa de autoria dos apelantes em juízo, sem respaldo probatório, não é suficiente para infirmar o robusto conjunto de provas produzido nos autos [...] Teses de julgamento: “1. A eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal na fase inquisitorial não contamina o processo, especialmente quando o reconhecimento pessoal é ratificado em juízo e confirmado por outras provas. 2. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pela confissão extrajudicial dos réus e pelos depoimentos uníssonos e coerentes das vítimas, que possuem elevado valor probatório em crimes patrimoniais. 3. Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, a condenação deve ser mantida, sendo inaplicável a tese de insuficiência probatória.” [...]”
(TJMT, N.U 0013781-76.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 14/02/2026).

“[...] A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por prova testemunhal e documental, inclusive com a recuperação de parte dos bens subtraídos e da arma branca utilizada, o que comprova a materialidade e autoria do crime. O reconhecimento feito na delegacia, embora fotográfico e informal, foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, sem dúvidas ou contradições, e respaldado por outros elementos probatórios válidos. Os depoimentos das testemunhas policiais, prestados em Juízo, são considerados meios idôneos de prova, gozam de presunção de legitimidade e confirmam a dinâmica dos fatos narrada pela vítima. A negativa dos réus, por si só, não afasta a robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma harmônica o liame subjetivo e a atuação conjunta dos agentes. A tese de participação de menor importância é afastada, pois restou demonstrado que a ré integrava o grupo que abordou a vítima, permanecendo nas imediações com a função de vigiar o entorno e garantir a segurança dos comparsas durante a execução do roubo, comportamento que evidencia adesão consciente à empreitada criminosa e efetiva contribuição para o êxito da ação delitiva [...]”
(TJDFT, Acórdão 2072103, 0703079-50.2023.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CPP - NÃO CONSTATADA - PROVAS JUDICIALIZADAS ROBORAM A AUTORIA - RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DE UM DOS RÉUS [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade e autoria pelas declarações da vítima e dos policiais militares e ainda pelo fato de, um dos réus, ter sido abordado na posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo. 2. O reconhecimento realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não invalida a prova produzida, principalmente quando o ato foi confirmado em juízo e ratificado por outros elementos de prova.

[...] 6. Recursos improvidos”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.115600-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada) , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2025, publicação da súmula em 02/12/2025)

Superadas as teses defensivas, passa-se ao exame do recurso ministerial, que objetiva a condenação do corréu JHONATAN, para, na sequência, proceder-se à análise da dosimetria da pena.

Em síntese, a 3
a
Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT sustenta a existência de elementos suficientes para reformar parte da sentença e condenar o coacusado JHONATAN.

O apelo
comporta provimento
.

In casu
, a análise do conjunto probatório revela a existência de elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório, não se sustentando a absolvição proferida na origem.

Com efeito, embora o acusado tenha negado participação nos fatos e alegado desconhecer os demais corréus, a versão não se mostra verossímil quando confrontada com os elementos constantes dos autos, notadamente porque tal assertiva é frontalmente contrariada pelos próprios interrogatórios dos corréus, que evidenciam vínculo prévio entre os envolvidos e atuação conjunta na empreitada criminosa.

Nesse contexto, assume especial relevo o fato de os acusados terem sido localizados reunidos em residência situada no bairro Jardim Primavera, logo após a prática delitiva, havendo indicativos consistentes de que o imóvel se encontrava sob a esfera de domínio do acusado ou, ao menos, de que este exercia posição de destaque no grupo.

Tal circunstância é reforçada pelo depoimento da testemunha policial, segundo o qual os demais envolvidos se referiam ao acusado como “chefe”, atribuindo-lhe papel de liderança na organização da empreitada criminosa, com domínio sobre a atuação dos comparsas e conhecimento acerca da logística do delito.

Soma-se a isso o fato de que corréu WENDERSON, em seu interrogatório judicial, atribuiu a participação do apelado na empreitada criminosa, indicando-o como um dos envolvidos no roubo, o que, embora deva ser analisado com cautela, constitui elemento indiciário relevante quando em consonância com os demais dados probatórios constantes dos autos.

Nesse cenário, afasta-se a alegação de presença fortuita ou casual, porquanto os elementos dos autos demonstram que o local funcionava como ponto de encontro dos envolvidos, sendo ali tratados aspectos relacionados à execução e às consequências do crime, inclusive quanto à destinação dos bens subtraídos, cuja recuperação decorreu de informações obtidas nesse mesmo contexto.

Tais circunstâncias evidenciam a inserção do acusado na cadeia delitiva, ainda que não tenha sido reconhecido pelas vítimas como executor direto, sendo certo que, em crimes praticados em concurso de agentes, não se exige a atuação de todos na fase executória visível, bastando a contribuição consciente e voluntária para a realização do delito.

Nesse sentido:

“[...]

Tese de julgamento: “1. A autoria mediata em crimes patrimoniais pode ser reconhecida com base em elementos independentes e convergentes que demonstrem a atuação anterior ou paralela do agente na estrutura criminosa.”
(TJMT, N.U 1007678-28.2023.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

“[...] A autoria mediata ou indireta em crimes praticados em coautoria com divisão de tarefas autoriza a responsabilização penal de todos os envolvidos, ainda que não executem diretamente as condutas típicas [...]”
(TJMT, N.U 1001567-83.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

De outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo, revelando-se isolada e dissociada do contexto fático delineado nos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua participação.

Diante desse contexto, não há espaço para a manutenção da absolvição, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade penal de JHONATAN pela prática do delito descrito na denúncia.

Com essas considerações, a sentença
a quo
merece reforma, razão pela qual condeno o apelado,
JHONANTAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ
, como incurso nas sanções do artigo 157, §§2o, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por quatro vezes), em concurso formal de crimes.

Por uma questão de lógica e coerência sistemática, impõe-se, previamente à análise da dosimetria da pena, o exame do pleito formulado pela defesa de
GUILHERME
, uma vez que a matéria se insere no contexto fático da condenação e projeta efeitos sobre a individualização da pena também em relação ao apelado.

Neste particular, busca o corréu o decote da circunstância judicial atinente às consequências do crime.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Conforme se extrai da instrução probatória, a vítima MARIA CÉLIA relatou ter sofrido intenso abalo psicológico em decorrência da ação criminosa, afirmando, inclusive, o desenvolvimento de quadro compatível com síndrome do pânico após os fatos, o que evidencia a repercussão significativa do delito em sua esfera emocional.

Tal circunstância extrapola os efeitos ordinários inerentes ao tipo penal do roubo, não se limitando ao mero temor momentâneo normalmente esperado em delitos dessa natureza, mas revelando consequências mais gravosas e duradouras à integridade psíquica da vítima.

Desse modo, mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, uma vez demonstrado que o abalo suportado ultrapassou aquele ordinariamente ínsito à prática delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o efetivo prejuízo psicológico suportado pela vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO.PRECEDENTES [...] II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018. [...] Inconformismo desprovido”
(AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.ART.157, §2°, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL - CP [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E/OU CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS [...] No caso, no tocante às circunstâncias e/ou consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, as ameaças/traumas contra as vítimas [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da referida vetorial, devendo ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, diante da comprovada gravidade concreta dos efeitos suportados pela vítima.

Passo à dosimetria de JHONATAN.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que as
circunstâncias
do crime
devem ser valoradas negativamente.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante e as provas produzidas, a empreitada criminosa foi perpetrada mediante acentuado grau de violência e intimidação, evidenciado pelo
modus operandi
adotado pelos agentes, que invadiram a residência durante o período noturno, renderam diversas vítimas, inclusive crianças, amarrando-as e mantendo-as sob constante vigilância, com seus rostos cobertos por cobertores, de modo a dificultar qualquer reação ou identificação.

Além disso, os agentes proferiram reiteradas ameaças de morte, chegando, inclusive, a simular a prática de “roleta russa”, circunstância que revela especial gravidade concreta da conduta, por intensificar sobremaneira o terror psicológico imposto às vítimas, extrapolando os limites inerentes ao tipo penal do roubo.

No tocante às
consequências
do crime, igualmente merece manutenção a valoração negativa.

Conforme demonstrado na instrução probatória, a vítima MARIA CÉLIA sofreu significativo abalo psicológico em decorrência dos fatos, com reflexos duradouros em sua saúde emocional, o que evidencia que os efeitos do delito ultrapassaram aqueles ordinariamente esperados para a espécie.

Assim, consideradas desfavoráveis as duas vetoriais, e inexistindo elementos concretos que justifiquem a negativação das demais circunstâncias judiciais, estas devem ser mantidas em seu patamar neutro.

Depois, em observância ao critério adotado na sentença para os corréus, notadamente a
fração de 1/8 para cada vetorial negativada
, e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da isonomia na aplicação da pena, procede-se à exasperação da pena-base na mesma fração para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontrando a pena-base de
5 anos de reclusão
e pagamento de
13 dias-multa
.

Dando continuidade, não verifico a ocorrência de agravantes ou atenuantes, de modo que conservo inalterada a pena basilar.

Na terceira fase, embora presentes as causas de aumento relativas ao
concurso de pessoas
e ao
emprego de arma de fogo
, verifica-se que a primeira já foi considerada, em certa medida, na primeira fase da dosimetria, por ocasião da valoração negativa das circunstâncias do delito, razão pela qual se evita sua nova incidência, sob pena de
bis in idem
.

Assim, aplica-se apenas a majorante prevista no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, no patamar de 2/3, fixando-se a reprimenda em
8 anos e 4 meses de reclusão
, além do pagamento de
22 dias-multa
.

Por derradeiro, caracterizado o instituto do artigo 70 do Código Penal – haja vista o crime ter sido praticado contra 4 (quatro) vítimas – majoro a pena na fração de 1/4, ficando definitivamente estabelecida em
10 anos e 5 meses de reclusão
, e pagamento de
28 dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
final da reprimenda e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço para seu cumprimento o regime inicial
fechado
[CP, art. 33, §§2
o
, “a” e 3
o
].

Inviável
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial:

(i)
DESPROVEJO
os recursos defensivos, mantendo-se incólumes a sentença em relação aos acusados ANDERSON, GUILHERME e WENDERSON;

(ii)
PROVEJO
o recurso do Ministério Público para condenar
JHONANTAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ
à pela prática do crime do artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por quatro vezes), em concurso formal de delitos, à pena de
10 anos e 5 meses de reclusão
, no regime
fechado
, e pagamento de
28 dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Isento-o do pagamento das custas processuais, tendo em vista ter sido assistido, desde o início da instrução criminal, pela Defensoria Pública Estadual.

Transitada em julgado a sentença condenatória, deverá o Juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios, determinando-se, ainda, a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, REsp n. 2.204.950/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025; AgRg no REsp n. 2.219.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026